Tribunal: STF
Processo: HC 155693
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22 DA LEI 7.492/86. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO IMPUGNADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que nas transações conhecidas como operações dólar-cabo, não é possível utilizar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a configuração do crime de evasão de divisas, uma vez que a exceção prevista no artigo 65, § 1º, da Lei 9.069/95 refere-se apenas à saída de valores em espécie.



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 22 da Lei 7.492/86.



    3. As regras que disciplinam a transferência internacional de valores são diversas em relação à saída física e à saída eletrônica de moeda.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.